Tribunal: STF
Processo: RE 305174
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. REAJUSTE SALARIAL. LEIS MUNICIPAIS 10.688/88 E 10.722/89.
DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. Insiste o
Município de São Paulo em tese já rejeitada pelo Plenário desta
Corte, que, no julgamento do RE 298.694, reconheceu o direito
adquirido dos funcionários públicos municipais ao reajuste de
vencimentos previsto nas Leis municipais 10.688/88 e 10.722/89.
2.
Os honorários advocatícios, no despacho agravado, foram fixados de
forma eqüitativa, a teor do art. 20, § 4º do CPC.
3. Agravos
regimentais improvidos.